Tribunal: TJES
Processo: 5000076-93.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-93.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO HENRIQUE MEDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADA. USO DE UNIFORME PRISIONAL E ALGEMAS EM PLENÁRIO. NULIDADES REJEITADAS. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. HONORÁRIOS DATIVO
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-O uso do uniforme prisional em Plenário não constitui, por si só, violação ao exercício pleno da defesa, quando o indeferimento da troca de roupa for devidamente fundamentado pelo magistrado, como ocorreu no caso. Restou devidamente justificado pelo magistrado a necessidade de manter o réu algemado pelo seu alto grau de periculosidade, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ. Nulidades rejeitadas.

2-Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do duplo homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

3- Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou como desfavoráveis ao réu cinco circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime. O fato do crime ter sido cometido no período noturno não revela maior reprovabilidade da conduta e o fato da ação ter sido praticada em razão do tráfico de drogas já foi utilizada como agravante, caracterizando bis in idem, razão pela qual realizado o decote das circunstâncias do crime e redimensionada a pena-base.

4- O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por PABLO HENRIQUE MEDINA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no 121, §2°, II, III e IV, duas vezes, na forma do art.69, ambos do CP, fixando a pena de 60 (sessenta) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, o réu alega ilegalidade pelo uso do uniforme da unidade prisional e de algemas na sessão do Júri. Alega ainda que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer a fixação da pena no mínimo legal (ID 8966802).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 8966805). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9264662).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela expedição da Certidão de Atuação do Defensor Dativo (ID 9473498).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por PABLO HENRIQUE MEDINA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no 121, §2°, II, III e IV, duas vezes, na forma do art.69, ambos do CP, fixando a pena de 60 (sessenta) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, o réu alega ilegalidade pelo uso do uniforme da unidade prisional e de algemas na sessão do Júri. Alega ainda que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer a fixação da pena no mínimo legal (ID 8966802).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 8966805). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9264662).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela expedição da Certidão de Atuação do Defensor Dativo (ID 9473498).

Inicialmente, a defesa alega ilegalidade pelo uso do uniforme da unidade prisional e de algemas na sessão do Júri.

Vale destacar que o uso do uniforme prisional em Plenário não constitui, por si só, violação ao exercício pleno da defesa, quando o indeferimento da troca de roupa for devidamente fundamentado pelo magistrado. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO RÉU COM ROUPAS CIVIS EM PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROCESSO. NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal do Júri, juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida, é instituição que desempenha papel fundamental na efetividade da justiça e no exercício da sociedade democrática, nos termos preceituados no art. 5º, XXVIII, da Constituição Federal. 2. O Conselho de Sentença, no uso de suas prerrogativas constitucionais, adota o sistema da íntima convicção, no tocante à valoração das provas, de forma que "a decisão do Tribunal do Júri, soberana, é regida pelo princípio da livre convicção, e não pelo art. 93, IX, da CF."

(HC 82.023/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j.

17/11/2009, DJe 7/12/2009).

3. A Carta Magna prevê a plenitude de defesa como marca característica e essencial à própria instituição do Júri, garantindo ao acusado uma atuação defensiva plena e efetiva, ensinando o doutrinador Guilherme de Souza Nucci que "O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de defesa,valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa perfeita,dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres humanos."

(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6. ed.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 35). 4. Havendo razoabilidade mínima no pleito da defesa, como se vislumbra do pedido pela apresentação do réu em Plenário com roupas civis, resta eivada de nulidade a decisão que genericamente o indefere.

5. A nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição.

6. Desponta-se constrangimento ilegal quando, pleiteada a substituição dos trajes, dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o pedido, havendo cerceamento da plenitude de defesa do réu nesse ponto, haja vista não lhe ser proibido buscar a melhor forma, dentre dos parâmetros da razoabilidade, de se apresentar ao júri.

7. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Poços de Caldas/MG, na ação penal n.º 0518.17.013273-3, de forma permitir ao réu, ora recorrente, usar roupas civis na Sessão do Tribunal do Júri.

(RMS n. 60.575/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019.) GRIFEI.

No caso, não foi negado ao réu o uso das roupas civis no Plenário. Conforme se extrai da ata da sessão do júri, o uso do uniforme prisional se deu pelo fato da defesa não ter providenciado roupas comuns para o acusado, mesmo sendo intimada com antecedência para o ato. Assim, não há que se falar em nulidade.

Com relação ao uso das algemas, também não vislumbro qualquer nulidade já que devidamente justificada pelo magistrado a necessidade de manter o réu algemado pelo seu alto grau de periculosidade, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ. Conforme manifestou o magistrado,
“absolutamente necessário à ordem dos trabalhos à segurança e garantia da integridade física de todas as pessoas presentes, a manutenção do uso de algemas no acusado, considerando o seu histórico de intenso envolvimento com o crime organizado de João Neiva e região, inclusive com registros de participação de organizações criminosas, somado ao fato de que a polícia penal dispõe hoje de armas longas incompatíveis com a segurança em ambientes fechados como é o pequeno plenário do Júri desta Comarca, razão pela qual acolho a manifestação policial e determino a permanência do uso de algemas”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DA DEFESA SUSCITADAS NA PRIMEIRA APELAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO APELO SOB O MESMO FUNDAMENTO. VEDAÇÃO QUE NÃO ADMITE EXCEÇÕES. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTO CONTIDO EM CONDENAÇÃO POSTERIORMENTE ANULADA PELA CORTE LOCAL. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS PELO RÉU EM PLENÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PEQUENO EFETIVO DE POLICIAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS PRESENTES NO JULGAMENTO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. ALEGADA INIDÔNEA CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 288 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, PELA CORTE LOCAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

7. A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias para a utilização de algemas no paciente em plenário mostra-se suficiente, pois a medida restou decretada para garantir a segurança dos presentes na sessão plenária, dado o reduzido efetivo policial naquele dia, além da notícia de que o réu faz parte de facção criminosa e, nessa condição, ostenta elevada periculosidade.

8. Não há falar em inidoneidade da condenação do paciente pelo crime tipificado no art. 288 do Código Penal, pois o Tribunal de origem reconheceu, de ofício, a prescrição em relação a esse delito e, ainda que não o fosse, não houve qualquer manifestação da Corte local sobre o tema, de modo que sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.

9. No caso, considerando que a Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, consignou que o paciente praticou duplo homicídio, atingindo pai e filha no interior de veículo automotor, não obstante a desavença do réu apenas com o pai da menor, o acolhimento da pretensão do impetrante no sentido de que não houve comprovação da existência de desígnios autônomos exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência sabidamente vedada na via excepcional do habeas corpus.

10. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 558.860/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.) GRIFEI.

Rechaçadas as nulidades arguidas, passo à análise do mérito recursal.

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte do réu quanto ao homicídio consumado de Jorge Salvador Júnior e Maria da Paz Mazzega.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 25 de março de 2017, por volta das 21h40min, na Rua Geovani Serri, s/nº, Bairro Monte Líbano, João Neiva/ES (em frente ao número 65), os denunciados PABLO HENRIQUE MEDINA, KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA e IGOR FIRMINO JOSÉ SELEGUINI, em concurso com o nacional Fernando Pereira Inácio (falecido — fls. 61), bem como, Lucas Aprigio Sulatti, Fernando Pereira Firminino e Henrique Pereira Firmino (adolescentes na data do fato — Processo nº. 0000423-27.2018.8.08.0067), agindo de forma livre e consciente, com animus necandi, de forma cruel, impelidos por motivo fútil e mediante emboscada, mataram as vítimas JORGE SALVADOR JUNIOR, vulgo "JJ" e MARIA DA PAZ MAZZEGA, vulgo "Paizinha", mediante disparos de arma de fogo e golpes de facão, ocasionando-lhes a morte(...)”.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, no Laudo de Exame Cadavérico, no Laudo de Exame de Local de Homicídio e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que os depoimentos de Fernando Pereira Firmino e Henrique Pereira Firmino, apontam o réu como um dos autores do crime.

Em Juízo, Fernando Pereira Firmino afirmou que o réu estava no local dos fatos e ajudou Fernando Inácio a matar Jorge e Maria da Paz. Disse ainda que Fernando Inácio tinha interesse na morte das vítimas para dominar o tráfico de drogas no bairro Monte Líbano. Relatou também que Pablo e Caique usaram um facão para matar Jorge e que eles lhe contaram pessoalmente como os fatos ocorreram e que o réu até riu quando contou.

O informante Henrique Pereira Firmino também confirmou em Juízo a participação do réu Pablo nos homicídios.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Conforme já decidiu o STJ,
"não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Passo à análise da dosimetria.

- Homicídio de Jorge Salvador Júnior.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou como desfavoráveis ao réu cinco circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

No que tange à
culpabilidade
, o magistrado apresentou fundamentação idônea que demonstram maior reprovabilidade da conduta em razão da extrema violência. Os
antecedentes
também corretamente valorados pela existência de condenação criminal pretérita.

No que tange à
conduta social,
observo que houve a devida valoração pelo envolvimento do réu no tráfico de drogas. De igual forma, a
personalidade
foi devidamente justificada pela frieza do acusado.

No entanto, entendo que é caso de decote das
circunstâncias do crime.
Isso porque, o fato do crime ter sido cometido no período noturno não revela maior reprovabilidade da conduta e o fato da ação ter sido praticada em razão do tráfico de drogas já foi utilizada como agravante, caracterizando bis in idem.

Assim, redimensiono a pena-base para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes duas agravantes majoro a pena em 1/6 para cada um delas, chegando a 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

- Homicídio de Maria da Paz Mazzega

Em razão de terem sido utilizados os mesmos fundamentos, redimensiono a pena para 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
56 (cinquenta e seis) anos de reclusão,
mantendo o regime inicial fechado.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 56 (cinquenta e seis) anos de reclusão e fixar

honorários em prol do defensor dativo Dr. Paulo Roberto Barbosa pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.